Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A, LEI N. 11.340/06 (MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória
2. A Lei n. 13.641/2018, alterando a Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), passou a considerar como crime a conduta do autor da violência que descumpre as medidas protetivas de urgência impostas pelo juiz.
3. Viabilizando o acervo probatório produzido nos autos um juízo de certeza sobre a prática delitiva (no caso, cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência – frequentar a residência e aproximar-se da vítima), inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas – sobretudo se considerada a existência de confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e desprovido.